Tribunal: TJES
Processo: 5006555-38.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA:
A
PELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE CONHECE A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA, SPC, “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

1.
O
C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)”(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

2. Muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

3.O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05
de agosto de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-38.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISLAINE DE PAULA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE CONHECE A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA, SPC, “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.

1.
O
C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)”(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

2. Muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

3.O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05
de agosto de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N
º
5006555-38.2022.8.08.0014

APELANTE
:

CRISLAINE DE PAULA

A
PELADO
: CLARO S.A

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, t
rata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISLAINE DE PAULA
em face da r. Sentença de id. num.
8497259
, prolatada pelo MM. Juízo da
1
ª Vara
Cível de Colatina
, que, nos autos da “
Ação declaratória de
prescrição
de débitos c/c obrigação de fazer
”, julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando
apenas
a prescrição do débito
.

Irresignad
a
,
a

recorrente apelou
(id. num.
8497262
)
dizendo que
a prescrição da dívida recai sobre toda forma de cobrança.
Diz

que
a plataforma “
Serasa Limpa Nome”
é meio coercitivo de cobrança de dívidas,
haja vista as propostas de aumento de
score
e limpeza do nome condicionado ao eventual pagamento da dívida
. Afirma que a manutenção do seu nome na plataforma com informações acerca de dívidas já prescritas é forma de cobrança extrajudicial de débito. Sustenta, ainda, que é indevido o cadastro de informações negativas quando o débito é inexigível a teor do art. 43 do CDC.

Por essas razões, requer que seja provido o recurso para que se julgue procedente
o pedido inicial.

Devidamente intimada para as contrarrazões (Id. 8497266), a parte apelada permaneceu inerte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

A r. Sentença ora impugnada declarou prescrita a dívida da apelante em face da apelada, julgando improcedente o pedido de retirada das respectivas informações do débito da plataforma do Serasa.

Diante disso, entendo que assiste razão à apelante.

Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
“o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)”
Confira-se o teor do acórdão de julgamento do REsp n. 2.088.100/SP:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Nesse mesmo sentido, vejamos os entendimentos deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO. “SERASA LIMPA NOME”. RECURSO PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento que está sendo modernamente perfilhado pelo C. STJ, a prescrição acarreta a extinção da pretensão que se submete à indiferença das vias.

II.
Após a prescrição, a dívida se torna inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial e também impede a cobrança extrajudicial, inclusive mediante o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

III.
A mera inserção dos dados da dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não implica na negativação dos dados creditícios da apelante já que não há publicidade e o acesso somente é feito mediante seu login com senha pessoal, além de ser sua faculdade negociar a dívida ou não, o que, por si só não configura dano moral indenizável, a não ser que seja provada divulgação dos dados a terceiros ou que ocorreu prejuízo no sistema de pontuação de créditos: score.

IV.
Recurso provido.
(
Recurso de Apelação Cível n. 5003312-32.2021.8.08.0011
, relator
Des.

Jorge Henrique Valle dos Sanrtos
,
Terceira Câmara Cível
, julgado em
30/nov/2023.)

Assim, ao contrário do que decidido pelo juízo
a quo
, é ilegítima a cobrança de dívida prescrita por qualquer meio, seja pela via judicial ou extrajudicial.

Estabelecida tal premissa, concluo que, muito embora a inscrição do nome do devedor no SERASA, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como na ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine expressamente a cobrar a dívida, obriga a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida.

Ora, o próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito.

Nos autos, restou comprovado que as dívidas tidas como prescritas estão inseridas nas plataformas do Serasa, conforme id. num. 8497234.

Assim, firme em tais razões expostas, deve ser reformada a sentença para determinar a exclusão de tais informações da página virtual do Serasa.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso, para que a r. sentença seja reformada para determinar a retirada das dívidas reconhecidas como prescritas da página do Serasa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões